Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731980-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILSON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação ordinária para repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de impedir a agravada de bloquear o mínimo existencial do devedor no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o cancelamento dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Contudo, nos termos do disposto no Art. 3o do Decreto no 11.150/22, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)” (id. 165402697). O recorrente alega que a presente ação busca a repactuação das dívidas do autor, uma vez que ele se encontra superendividado e com a integralidade de sua remuneração comprometida pelos empréstimos bancários. Assevera que, após o ajuizamento da presente ação, o banco BRB bloqueou todo o salário do requerente, impossibilitando-o de manter o mínimo existencial. Destaca que o risco na demora também é evidente, ao passo que o requerente não possui condições financeiras para arcar com sua própria alimentação, dependendo de amigos e familiares para ajudá-la nesse sentido. Tendo em vista a lei do superendividamento e o artigo 2o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239 de 19 de abril de 2023, requer a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela, para: cancelar a autorização de todos os descontos realizados em conta corrente pelo banco BRB, obrigando, assim, o referido banco a se abster de realizar descontos na conta corrente do autor, de modo que o autor possa preservar o seu mínimo existencial; subsidiariamente, requer ao menos a preservação do mínimo existencial necessário para a manutenção e sobrevivência do devedor, no patamar de dois salários mínimos. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal vindicada. Pede, assim, a revogação da decisão atacada. O agravante não recolheu preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 157101215). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que deferiu parcialmente, em antecipação de tutela jurisdicional, a preservação do mínimo existencial do agravante no valor equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), vedando o agravado a proceder ao desconto deste montante da conta corrente/salário do devedor/consumidor, em razão de dívidas contraídas perante a instituição financeira agravada, nos termos do disposto no art. 3o do Decreto no 11.150/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumido. Não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie a probabilidade de provimento do recurso. Da impossibilidade de limitação dos descontos bancários em conta corrente ou salário livremente contraídos Sobre o tema, é de se lembrar que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado - desconto direto no contracheque do consumidor - é normatizado tanto em nível federal quanto distrital. Em nível federal, o percentual máximo para o abatimento em folha de pagamento está definido na Lei 10.820, nos seguintes termos, in verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifamos). O enunciado do Tema 1085/STJ confirma a legalidade e aplicabilidade da referida norma, não se podendo incluir no montante dos financiamentos diretos em contracheque as parcelas referentes aos empréstimos bancários comuns com desconto em conta-corrente ou salário. Confira-se, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) Em nível distrital, a Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116, § 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Deste modo, seja em nível federal, seja em nível distrital, a legislação permite que as instituições financeiras, isoladamente ou em conjunto, descontem diretamente do salário do mutuário as parcelas de empréstimos desde que não ultrapassem 40% (quarenta por cento) - Lei Federal no 10.820/2003 -, ou 30% (trinta por cento) - Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal - do salário do devedor. Ocorre que tais empréstimos, os denominados consignados, não englobam os financiamentos celebrados pelo tomador com desconto em conta corrente ou salário - o que é distinto da dedução feita diretamente do contracheque, hipótese em que o valor sequer é depositado em qualquer espécie de conta do mutuário. Nestes casos, a legislação permite que os empréstimos ultrapassem a limitação estabelecida na legislação que limita os consignados, sendo a legalidade da hipótese ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como os descontos de cartão de crédito e cheque especial voluntariamente contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente, inclusive na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Legislação que rege a limitação para empréstimos consignados. Vale dizer, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Grifamos. Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da revogação da autorização de desconto em conta corrente/salário No tópico, o próprio recorrente reconhece ter concedido autorização para desconto em conta-salário no momento da contratação dos empréstimos. Portanto, a fim de viabilizar o cancelamento judicial dos consentimentos, é imperativo que a parte contrária seja ouvida para esclarecer as questões apresentadas pelo agravante, e que os documentos pertinentes sejam anexados. Isso somente poderá ser realizado durante a instrução processual em primeira instância. Colhe-se entendimento deste TJDFT, segundo o qual “a Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. (...) Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização” (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras palavras, caso exista uma autorização explícita por parte do mutuário durante a contratação, com benefícios financeiros claramente identificáveis devido à aprovação do débito direto em sua conta-corrente ou salário, especialmente a redução de juros, não é admissível que essa permissão seja posteriormente revogada deliberadamente, desconsiderando as cláusulas do contrato livremente acordadas. O consumidor tem a prerrogativa de ajustar o método de pagamento, porém, considerando a vinculação contratual, é necessário que ele entre em acordo com a instituição financeira para estabelecer uma nova forma de quitar a dívida. Caso contrário, poderia impor um fardo excessivo à instituição financeira, que inegavelmente busca operar com fins lucrativos. Rito próprio da ação de repactuação de dívidas por superendividamento Além do mais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas, somente é admissível quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-B, § 4o, do CDC. Confira-se, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (grifamos). A fim de evitar a distorção do sistema delineado pelo CDC para a renegociação de dívidas devido a situações de superendividamento, considera-se sensato aguardar o posicionamento das instituições financeiras, visando à busca de um entendimento entre as partes afetadas. Outra não é a compreensão desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FASE DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. TEMA 1085.DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). 2. Logo, autorizar a imediata limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente do consumidor, em um primeiro momento, seria malferir o próprio rito especial por ele eleito, segundo o qual deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credores -, por meio de uma audiência de conciliação, que, in casu, já foi devidamente designada na origem. 3.Em tese, amolda-se a questão ao Tema 1.085, da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4.Nada obstante,a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial, do que se deflui a necessidade de realizar uma ponderação de forma casuística.Na hipótese, nãocomprovada pela parte despesa ordinária atuais nem eventual saldo da conta-corrente ao final do mês, neste momento, incabível concluir-se pela efetiva violação àdignidadeda pessoa humana ou ao mínimo existencial. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Griamos. Acórdão 1600995, 07101904320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Grifamos. Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Lei Distrital no 7.239/2023 e do mínimo existencial Por fim, embora a legislação mais recente do Distrito Federal - Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023 - tenha estabelecido um limite máximo de 30% (trinta por cento) para a cobrança de qualquer modalidade de empréstimo - seja através de desconto em folha de pagamento ou débito direto em conta bancária -, é essencial harmonizá-la com as demais leis e regulamentos que governam o assunto, em especial as mencionadas anteriormente. Isso inclui a repactuação segundo a Lei do Superendividamento, bem como a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, em concordância com os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos. Quanto ao mínimo existencial, é calculado com base na renda mensal do devedor e nas despesas essenciais para sua subsistência. O valor exato deve ser determinado pelo Juízo, levando em conta as particularidades de cada situação. Não existe uma fórmula precisa, especialmente durante a análise preliminar, que deva ser aplicada. Portanto, entendo que o Juízo não se afastou dos parâmetros mínimos necessários, e a conclusão numérica deve ser mantida até a apresentação de provas adicionais durante a instrução processual. Volvendo-se ao caso em análise, o recorrente alega que o agravado bloqueou todo o seu salário, impossibilitando-o de manter o mínimo existencial, pugnando pela majoração da verba fixada liminarmente em 1a instância - R$ 600,00 (seiscentos reais). Além de haver firmado empréstimos com diversas instituições financeiras (id. 153332592/153334404), da leitura do extrato da conta-corrente do agravante não é possível inferir quais financiamentos foram debitados pelo banco agravado e quais dizem respeito a outras instituições financeiras. Há, portanto, necessidade de elucidação dos lançamentos por meio de instrução probatória na 1a instância. Não se pode impor a uma única instituição financeira o ônus de empréstimos celebrados com várias outras. Ademais, não se cuidando de empréstimo consignado, em que seria cabível a discussão acerca dos limites de desconto salarial previstos na Lei 10.820/2003, é possível realizar o desconto das parcelas de empréstimos bancários comuns na conta-corrente, mesmo que seja utilizada para recebimento de salário, havendo autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor. As circunstâncias, primo oculi, se amoldam ao caso em análise. De mais a mais, a partir dos documentos juntados nos autos até este momento processual, não se verifica, em cálculo aritmético simples, a partir do contracheque do agravante juntado à exordial, que há desconto direto em folha de pagamento sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 (id. 160769537, autos originários). Por outro lado, a autorização para débito em conta não pode ser revogada de maneira súbita ou validada pelo Poder Judiciário por meio de uma medida liminar, visto que isso violaria diretamente o princípio da força vinculante dos contratos. Além disso, o consumidor não apresentou nesta instância de recurso qualquer tipo de acordo buscando a renegociação das dívidas que estão afetando sua subsistência. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator